Tribunal: TJES
Processo: 5013255-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013255-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RUAN CHRISTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONCURSO PÚBLICO PARA
ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO
DE
SOLDADO COMBATENTE DA PMES
. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
U
SO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A fase de investigação social em concurso público visa à coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar a idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado.

2)
Embora essa análise, como regra, seja feita mediante a exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ: “A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”

3)
De todo modo, é de amplo conhecimento a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n° 22 de Repercussão Geral, segundo a qual “s
em previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.”

4)
Sem embargo, no sobredito

leading
case
(
RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5 e 6/2/2020 –
Info 965
)
, a Corte Suprema assentou que “em relação a determinados cargos públicos, como, por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública, é possível que a lei preveja a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato.”

5
)
É ilegítima a eliminação de candidato a concurso público para soldado combatente da PMES que tenha informado ter consumidor substância entorpecente há mais de cinco anos, porquanto atentatório ao princípio da razoabilidade.

6
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia em analisar a legitimidade do ato administrativo que eliminou o candidato agravado na fase de investigação social do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital nº. 01/2022 – Cfsd/2022, por já ter feito uso de drogas ilícitas.

Como se sabe, a investigação social em concurso público visa à coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar a idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado.

Embora essa análise, como regra, seja feita mediante a exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”

De todo modo, é de amplo conhecimento a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n° 22 de Repercussão Geral, segundo a qual
“s
em previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.”

No sobredito

leading
case
(
RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5 e 6/2/2020 –
Info 965
)
, a Corte Suprema lançou, como razões de decidir, as seguintes conclusões, a saber:

1) Não é possível, por regra, eliminar candidato de concurso público simplesmente pelo fato de responder a inquérito ou a ação penal, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, da liberdade profissional e da ampla acessibilidade aos cargos públicos;

2) Nada obstante, em relação a determinados cargos públicos, como, por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública, é posssível que a lei preveja a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato.

3) Nesses casos, a lei pode prever que a eliminação do candidado esteja baseada em condenação definitiva ou em condenação por órgão colegiado, ainda que sujeita a recurso, desde que exista relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo.

De forma semelhante, o
STJ

também já decidiu que,
“
tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
”
(AREsp 1.806.617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021)

Na hipótese, a contraindicação seu deu por ter o agravante informado, na fase da investigação social, ter feito uso de droga ilícita há cinco anos, quando tinha 18 anos de idade.

Ora, após acurado exame, vislumbra-se acertada a decisão do magistrado de primeira instância, na medida em que a ilação lançada pela Administração refoge à razoabilidade e configura ofensa indevida à dignidade humana; afinal, o agravante comprova não ser usuário habitual de substância entorpecente, já que obteve aprovação no exame psicotécnico, e que o uso ocorreu quando era apenas um jovem no final da adolescência.

É também possível afirmar que o ato administrativo viola o princípio da proporcionalidade, haja vista que, conforme advertiu o STJ em julgamento de caso similar (AREsp 1806617/DF),
“
i
mpedir que o recorrente prossiga no certame público

[...],
acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
”

A propósito, confira-se alguns precedentes desta egrégia Corte sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO. SOLDADO COMBATENTE. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE ENTORPECENTES. FASE DE ADOLESCENTE. CERTIDÕES CRIMINAIS NEGATIVAS. INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Informação no formulário de Investigação Social, que na fase de adolescente, há mais de 7 (sete) anos atrás, chegou a experimentar Cannabis, porém se comprova pelas Certidões Negativas Criminais, que não possui nenhum ato que desabone a conduta da parte autora, ou capaz de ensejar a contraindicação no certame.
3. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5024847-75.2021.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGAS – FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos como o dos autos não pode se prestar a eliminar candidato que declara uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico.
II - Tal conclusão pauta-se no fato de que, embora a avaliação na fase de investigação social seja de suma importância, notadamente para instituições como a Polícia Militar, fato é que esta deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade, visando desautorizar eventual arbitrariedade administrativa, assim como, a perpetuação da punição, que não se amolda ao balizamento constitucional. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 50029924-24.2019.8.08.0024, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (ES). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. USUÁRIO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de investigação social em concursos públicos não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico. Precedentes do STJ e deste Tribunal (TJES). 2. Na hipótese, a parte autora relata, em sede de investigação social, que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar a droga popularmente conhecida como maconha.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5007452-45.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta
, conheço do recurso
e

a ele
neg
o
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanhar voto de relatoria.